Tribunal: STF
Processo: ARE 1261673
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença que julgara improcedente pedido de revisão/readequação do valor de benefício previdenciário mediante a incidência do teto previdenciário fixado pela Emenda Constitucional 41/2003. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    ACIDENTÁRIA REVISÃO DE BENEFÍCIO ADEQUAÇÃO AO TETO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 INADMISSIBILIDADE ÍNDICE QUE ALTEROU O LIMITE-TETO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO, NÃO IMPONDO ACRÉSCIMO AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO SENTENÇA MANTIDA. 



    Apelação desprovida.



    Em 08.06.2020, o Ministro Presidente (Dias Toffoli) determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da repercussão geral - Temas 76, 339 e 660.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o seguinte fundamento:



    “Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE nº 564.354/SE que estabeleceu ‘a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.’



    Com efeito, conforme já observado pelo acórdão de fls. 148/150, não é o caso de aplicação do alegado índice ao benefício do autor, pois trata-se de benefício em manutenção, que não estão atrelados ao reajuste do teto dos salários-de-contribuição.”



    O recurso foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o caso dos autos amolda-se perfeitamente ao caso analisado pelo e. STF – RE 564.354, não se admitindo, portanto, interpretação diferente”.



    O recurso extraordinário deve ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 



    No voto condutor da Ministra Cármen Lúcia, restou consignado que, “uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de beneficio calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova RMB que passará a perceber o segurado. Não se trata de reajustar e muito menos alterar o benefício. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS.”



    No caso dos autos, o recorrente comprovou que seu benefício foi limitado ao teto, motivo pelo qual, em consonância ao que decidiu esta Corte, merece ser revisto.



    Vale acrescentar que a jurisprudência do STF afirma a possibilidade pela aplicação imediata dos mencionados tetos, inclusive aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Vejam-se, nessa linha: RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o decidido por esta Corte no Tema nº 76/RG (RE 564.354), garantindo-se a aplicação do art. 5º da EC nº 41/2003 caso o salário de benefício do ora recorrente houver tido limitação, antes do cálculo da renda mensal inicial, em virtude da aplicação de teto de benefício vigente à época de sua concessão. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator